Tribunal: TJDFT
Processo: 0712596-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. ACUSAÇÃO DE INCURSÃO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/03. PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

Adequada a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pois a segregação cautelar está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública. Trata-se de crime de tráfico de drogas, onde policiais militares em patrulhamento de rotina abordaram dois usuários de drogas, os quais indicaram o local em que compraram o entorpecente. Ato contínuo, os policiais se dirigiram ao referido endereço, ocasião em que lograram êxito em prender em flagrante o paciente e apreender na sua residência 15 (quinze) porções de maconha, com massa líquida de 36,44g (trinta e seis gramas e quarenta e quatro centigramas), 02 (duas) porções de “crack”, com massa liquida de 17,27g (dezessete gramas e vinte e sete centigramas), além da importância de R$ 235,00 (duzentos e trinta e cinco reais) e uma balança eletrônica. Ademais, o acusado é reincidente especifico, além de ter passagens pela Vara da Infância e da Juventude - VIJ. As circunstâncias evidenciam a periculosidade do agente e sua propensão a práticas delituosas.

No que se refere à COVID-19, apesar de a contaminação pelo coronavírus ter alcançado o ambiente penitenciário, contaminando não apenas policiais penais, mas, também, internos, recomendações do governo federal quanto à COVID-19, previstas na Portaria Interministerial no 7, de 18/03/20, e medidas sanitárias têm sido adotadas com o fim de minimizar o risco de transmissão do coronavírus nas penitenciárias.

Conforme noticiado no sítio eletrônico desta Corte, "a juíza da Vara de Execuções Penais do DF autorizou, em caráter excepcional e temporário, a ocupação física dos blocos 13, 14, 15 e 16 dos novos Centros de Detenção Provisória no Complexo Penitenciário da Papuda, inaugurados nesta quarta-feira, 6/5, enquanto durar a pandemia causada pelo COVID-19. A ocupação dos blocos deverá seguir planejamento da SESIPE, em conjunto com a SSP/DF e a SES/DF, devendo ser mantida a separação física dos presos provisórios transferidos da DCCP/PCDF e daqueles oriundos das demais unidades prisionais, que tenham recebido diagnóstico positivo para a doença. Assim, a partir desta quinta-feira, 9/5, os presos que chegarem ao Complexo Penitenciário da Papuda ficarão alojados em um desses blocos pelo prazo de 21 dias. Só então, serão transferidos para o Centro de Detenção Provisória - CDP, seguindo os protocolos determinados pelas equipes de saúde, no que tange à realização de testes diagnósticos e ao monitoramento de sintomas. No mesmo sentido, os presos com contaminação comprovada pelo COVID-19, que estejam recolhidos no CDP, CIR, CPP, PDF-I e PDF-II, serão transferidos para os demais blocos acima mencionados, onde também cumprirão quarentena de 21 dias. Vencido esse prazo, retornarão para as unidades prisionais de origem, seguindo os protocolos determinados pelas equipes de saúde, no que tange à realização de testes diagnósticos e ao monitoramento de sintomas."

Ademais, não se provou, minimamente, que o paciente faz parte do grupo de risco de contaminação da COVID-19, ou que ele se encontre extremamente debilitado por motivo de doença grave e sem possibilidade de receber tratamento adequado no estabelecimento prisional em que se encontra. Nos termos do art. 318, II, do CPP, é requisito da prisão domiciliar que o preso esteja extremamente debilitado por motivo de doença grave, não sendo prestado o necessário atendimento médico no ambiente prisional. Isso não se aplica ao paciente, que não comprovou nos autos os necessários pressupostos. No atual cenário de pandemia os riscos de contaminação da população de modo geral são elevados e não seria diferente dentro das penitenciárias, mas é importante destacar que as providências adotadas pelas autoridades públicas se mostram eficientes para a contenção da doença nos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal, revelando a devida preocupação com a saúde dos presos. Assim, diante dos cuidados que estão sendo adotados, não se sustenta o argumento da pandemia de forma genérica em prol da libertação do paciente. Aliás, a soltura desenfreada de presos teria duplo efeito negativo, o aumento da criminalidade e a exposição de maior número de pessoas ao risco de contaminação pelo coronavírus, sendo difícil crer que aqueles que infringiram de forma grave a lei penal atendam às recomendações das autoridades e se mantenham em isolamento social

Constrição fundada nos arts. 312 e 313 do CPP. Inadequação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Ordem denegada.